Tribunal: TJBA
Processo: 8064050-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064050-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, EDUARDO AGNELO PEREIRA AGRAVADO: BELMIRO BARRETO MEIRELES Advogado(s): MANOEL DE MACEDO AZEVEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE IMPÔS DILIGÊNCIAS À AUTORA E DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA LIDE. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno manejado pela Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia - Conder, contra a decisão prolatada no Instrumental n° 8064050-10.2025.8.05.0000, cujo teor negou seguimento ao inconformismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível o a interposição de Agravo de Instrumento, para questionar o comando judicial primevo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento que impõe diligências à parte e determina o sobrestamento da demanda não consta do art. 1.015 do CPC, razão pela qual não comporta a aludida espécie recursal. 4. A tese da taxatividade mitigada admite a ampliação do rol do art. 1.015, apenas, em hipóteses excepcionais de urgência ou risco concreto de inutilidade do provimento jurisdicional, o que não restou demonstrado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 8064050-10.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, sendo Agravado BELMIRO BARRETO MEIRELLES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .